Tribunal: TCU
Processo: 003.626/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6822/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.626/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adail Maduro Filho (XXX.137.192-XX); Ana Lucia Fernandes Frota (XXX.808.073-XX); Erotilde Mendes Ribeiro (XXX.494.722-XX); Joice Jane de Lima Lipke (XXX.898.142-XX); Maria Helena Dias (XXX.861.142-XX); Pedro Pontes Filho (XXX.041.292-XX); Rosana Maria Pinto Sant Anna (XXX.784.662-XX); Sandra Maria Sampaio Souza (XXX.076.552-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.